Tribunal: STF
Processo: RE 1560308
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. ART. 208, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO A CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA OU TRABALHO DO RESPONSÁVEL EM PERÍODO INTEGRAL. 



    1. Não há que se falar em intervenção indevida do Poder Judiciário em matéria reservada à Administração Pública, tampouco em violação à separação dos poderes, relativamente ao direito à educação infantil, tendo em vista que o Poder Judiciário pode efetuar o controle judicial dos atos administrativos quando ilegais ou abusivos, sendo inadmissível que meras questões burocráticas inviabilizem o acesso à educação infantil, constitucionalmente consagrado.



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem conferido máxima efetividade ao disposto no art. 208, da Constituição Federal, em defesa do direito à educação infantil. 



    3. O acórdão recorrido divergiu do entendimento desta SUPREMA CORTE, razão pela qual merece ser reformado, nesse ponto, para garantir a matrícula da autora em creche próxima à residência ou ao trabalho do seu responsável em período integral. 



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.